Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-25.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Decisão que acolheu a objeção apenas para esclarecer pontos divergentes, indeferindo o pedido de desbloqueio de numerário – Prosseguimento da execução – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Decisão que acolheu a objeção apenas para esclarecer pontos divergentes, indeferindo o pedido de desbloqueio de numerário – Prosseguimento da execução – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inadequação da via eleita – Recurso não conhecido, com determinação.